Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734809-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a decisão ID origem 165891344 – integrada pela decisão ID origem 166786294 –, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714299-63.2023.8.07.0001, instaurado por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA, ora agravada. Na decisão ID origem 165891344, o Juízo rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Prossiga-se com a execução. Aguarde-se o prazo para pagamento voluntário (20/07/2023), após, volvam os autos conclusos. O executado, então, opôs Embargos de Declaração (ID origem 166691381), nos quais sustentou que apresentou demonstrativo de cálculos. Os citados Embargos foram, contudo, rejeitados na decisão ID origem 166786294, abaixo transcrita: [...] Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Inclusive, veja-se que, ao contrário do que alega, a embargante não apresentou cálculos do valor que entendia devido. O presente cumprimento de sentença trata da execução de honorários advocatícios. No entanto, os cálculos apresentados em sua impugnação dizem respeito somente ao valor da causa da ação principal. Assim, não cumpriu o requisito expresso do art. 525, §4o do CPC. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. [...] Nas razões recursais, o agravante defende que apresentou o demonstrativo atualizado dos cálculos no documento ID origem 165813934. Afirma a necessidade de se calcular o valor dos honorários sucumbenciais que cabe à agravada proporcionalmente aos serviços por ela prestados, porquanto apresentou substabelecimento sem reserva de poderes em favor de outro advogado no curso do processo, conforme o documento ID origem 103051745 e o art. 24, §3o-A, da Lei n. 8.906/1994. Afirma que há excesso de execução nos parâmetros utilizados para calcular o valor atualizado da causa – base de cálculo dos honorários sucumbenciais –, pois a correção monetária deveria incidir desde o ajuizamento da demanda (Súmula n. 14 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ) e os juros de mora a partir da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença. Destaca que, diante disso, o valor atualizado da causa para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde a R$ 460.813,01 (quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e treze reais e um centavo). Pontua, bem assim, que [...] Logicamente que havendo excesso no cálculo de atualização do valor da causa todo o resto da planilha estará eivada de vício, já que os honorários sucumbenciais devem ser calculados tendo-se como parâmetro o valor da causa. E não se faz necessário grandes conhecimentos matemáticos para se chegar à conclusão de que 5% de R$ 460.813,01 (quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e treze reais e um centavo) não corresponde ao valor executado. Sustenta que o valor adequado a ser executado corresponde a R$ 23.040,65 (vinte e três mil, quarenta reais e sessenta e cinco centavos). Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o andamento do feito de origem até o julgamento deste Agravo, “[...] sobretudo com relação à suspensão da adoção de quaisquer atos constritivos ou até mesmo a liberação de eventual penhora que venha a ocorrer nos autos de origem [...]”; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja acolhida, para que seja reconhecido o excesso de execução e a necessidade de cálculo dos honorários de maneira proporcional aos serviços prestados pela agravada. Preparo recolhido (IDs 50352746 e 50352748). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem, inclusive com o óbice à determinação de medidas constritivas até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pelo agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Pois bem, o processo de 1o Grau consiste em Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida no processo n. 0707984-58.2019.8.07.0001 – ID 66612925, nos termos abaixo transcritos: [...] Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, para decretar a rescisão do contrato entre as partes (ID 31451845), reintegrando os autores na posse do imóvel que constitui o ponto comercial, ficando os autores obrigados a devolver ao réu os valores pagos, para restituição das partes ao status quo ante. Confirmo e torno definitivas as decisões liminares proferidas nos autos, com as alterações emanadas da Segunda Instância (IDs 35994550, 38733219, 41457732 e 51896452). Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios meio a meio. Fixo honorários em 10% do valor da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. [...] (Grifou-se). As apelações principal e adesiva interpostas em face da referida sentença não alteraram o percentual devido pelo agravante a título de honorários sucumbenciais. O feito que originou a referida sentença consistiu em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos, movida por Yulli Moraes de Assunção e por Fillipi Moraes de Assunção, patrocinados pela ora agravada na condição de advogada. Nos autos de origem, então, a agravada pretende o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa que, segundo ela, corresponde a R$ 562.191,87 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), de maneira que o seu crédito seria de R$ 28.109,59 (vinte e oito mil, cento e nove reais e cinquenta e nove centavos) (ID origem 154423559). De acordo com o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, se o executado alegar, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, excesso de execução, deverá “[...] declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo [...]”, sob pena rejeição liminar, caso o excesso seja o único fundamento utilizado na defesa. Ocorre que, no caso em apreço, verifiquei que o agravante se limitou a apresentar os cálculos do valor da causa que entende corretos. No entanto, ele não defende apenas a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) – metade do percentual de honorários fixados na sentença em virtude da sucumbência recíproca – sobre o valor atualizado da causa, o que dependeria de mera operação aritmética. Em verdade, o agravante requereu o redimensionamento do débito de maneira proporcional aos serviços prestados pela agravada, sem, contudo, declarar o valor que entende correto, o que representa inobservância do art. 525, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se recente julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. MULTIPLICIDADE DE DÉBITOS. PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. AUSENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria a fim de calcular o valor devido da execução. 2. No agravo, o executado argumenta que existe comprovante de pagamento juntado nos autos os quais deixaram de ser analisados e demonstrariam o pagamento parcial das parcelas regulares dos alimentos definitivos, ensejando alteração do valor exequendo. 3. Cabe ressaltar que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", na forma do art. 525, § 4o, do CPC. 3.1. No caso, embora o devedor agravante alegue ter realizado o pagamento parcial dos débitos de alimentos definitivos, relativo ao presente cumprimento de sentença, em conjunto com o pagamento parcial dos alimentos provisórios, decorrente de acordo homologado em feito diverso, Certo é que não juntou nos autos planilha detalhada indicando quais parcelas foram efetivamente pagas, o valor específico correspondente a cada débito alimentar, tampouco informou o saldo ainda pendente de cada dívida, deixando de comprovar quais parcelas estariam sendo quitadas com os comprovantes apresentados, situação que justifica o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado (art. 525, §4o, do CPC). 4. Desta feita, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria para calcular o valor devido da execução, haja vista a multiplicidade de débitos de alimentos provisórios e definitivos. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1721917, 07039388720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, aparentemente, o agravante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC, razão pela qual não vislumbro probabilidade do direito no que concerne à reforma da decisão que rejeitou liminarmente a Impugnação com respaldo no § 5o daquele dispositivo legal, já que o excesso de execução foi o único fundamento utilizado na referida defesa. E, ainda que assim não fosse, a partir dos elementos apreciados nesta etapa processual de análise superficial, tenho que a Impugnação não mereceria acolhimento. Quanto à alegação de cálculo equivocado do valor atualizado da causa para efeito de incidência dos honorários sucumbenciais, de acordo com a Súmula n. 14 do col. STJ, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do ajuizamento da demanda que deu origem à condenação. No que concerne aos juros de mora, incidem a partir de quando a obrigação se torna exigível, isto é, com o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, o qual, de acordo com a jurisprudência, vem sendo estendido às hipóteses de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa (acórdãos n. 1708549 – 4a Turma Cível, n. 1701144 – 5a Turma Cível e REsp n. 1984292/DF). E, analisando o demonstrativo de débitos elaborado pela agravada (ID origem 154423559), observei que a base de cálculo dos honorários foi calculada corretamente, fazendo incidir sobre o valor da causa do processo n. 0707984-58.2019.8.07.0001 correção monetária desde a data do ajuizamento (2/4/2019 – ID 31450475) e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (15/6/2021 – ID 95956636). Assim, a base de cálculo utilizada pela agravada para fazer incidir os 5% (cinco por cento) devidos a título de honorários sucumbenciais aparenta estar correta. Por fim, quanto à alegação de necessidade de redução proporcional do valor pertencente à agravada por ter renunciado ao mandato, ressalto que, muito embora seja garantido o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados que atuaram no processo proporcionalmente aos serviços prestados, tenho que esse não parece ser o caso. É que, em consulta ao processo no qual foi proferida a sentença de condenação dos honorários (n. 0707984-58.2019.8.07.0001), verifiquei que a agravada somente renunciou ao mandato em 14/9/2021, isto é, apenas após o início da fase executiva e posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que pôs fim à fase de conhecimento (ID 103051745). Assim, considerando que o direito a exigir os honorários sucumbenciais surge com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, tenho que a agravada não pode ter o valor que lhe é devido reduzido em virtude de substabelecimento realizado somente após ter atuado durante toda a fase de conhecimento que deu ensejo à constituição do seu direito; o cumprimento de sentença, inclusive, dá origem aos honorários sucumbenciais próprios dessa fase (art. 523, §§ 1o e 2o, CPC). Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, bem como o trâmite do processo de origem, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).